Tribunal: CARF
Processo: 10293.720082/2007-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10293.720082/2007-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-005.960 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
EPITACIO TOME DE MELO JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2005
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se incontroversa a matéria não expressamente contestada pelo
sujeito passivo.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
VTN. COMPROVAÇÃO. SISTEMA SIPT. LAUDO.
Na suspeita de subavaliação do VTN, é legal o arbitramento com base no
sistema SIPT, sendo facultado ao contribuinte apresentar prova de que o VTN
declarado era compatível com o valor de mercado, mediante laudo técnico ou
demais documentos hábeis, demonstrando de maneira convincente o valor
fundiário do imóvel rural avaliado, com suas características particulares, e
seguindo as normas técnicas exigidas para tanto.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10293.720059/2007-16,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10293.720082/2007-01
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-005.960 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10293.720082/2007-01

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2019, e, dessa forma, adoto neste relatório
substancialmente o relatado no Acórdão no 2201-005.958, de 16 de janeiro de 2020, que lhe
serve de paradigma.
Cuida-se de Recurso Voluntário, interposto contra decisão da DRJ, a qual julgou
procedente o lançamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, lavrado em
razão da glosa, pela autoridade fiscalizadora, das áreas de preservação permanente declaras pelo
contribuinte em DIAT, além do reajuste do valor da terra nua, arbitrado com base na tabela de
sistema de preços SIPT.
Dispõe a descrição de fatos e enquadramento legal, que as áreas de preservação
permanente foram glosadas pois o RECORRENTE não comprovou a isenção declarada, e que o
VTN foi arbitrado com base no sistema de preços SIPT em razão da não apresentação de laudo
comprovando o valor do imóvel.
Cientificado do lançamento, o RECORRENTE apresentou tempestivamente sua
impugnação, alegando, basicamente, que a área de preservação permanente declarada é, em
verdade, área de reserva legal, incluída na Amazônia Legal, e que não foi possível averbar esta
circunstância na matrícula do imóvel, pois o imóvel não possuía o devido registro junto ao
INCRA, tampouco era dotado de CCIR. Além disto, defendeu que não era necessário comprovar
a existência de tais áreas, posto que a Lei n° 4.71/65 (Código Florestal), com as alterações
introduzidas pela Medida Provisória n° 2.166-67, de 2001, criou uma presunção de que 80% das
áreas da Amazônia legal eram áreas de reserva legal.
Ademais, defendeu que o VTN aplicado para fins de arbitramento está
absolutamente fora da realidade para aquela região. Isto porque, não há como estabelecer um
valor uniforme para todo o município de Cruzeiro do Sul/AC.
A autoridade julgadora de primeira instância, ao apreciar os fundamentos da
impugnação, entendeu pela manutenção das glosas efetuadas pela autoridade fiscalizadora,
defendendo ser necessário a averbação das áreas de reserva legal na matrícula do imóvel, bem
como a apresentação tempestiva do ADA pelo RECORRENTE.
Quanto ao VTN, apresentou argumentos quanto à legalidade do SIPT,
esclarecendo que o valor arbitrado poderia ser revisto em caso de apresentação de laudo técnico
que atendesse os requisitos das normas da ABNT, o que não foi apresentado nos autos.
O contribuinte, então, apresentou recurso voluntário em face da decisão da DRJ.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-005.960 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10293.720082/2007-01

Em suas razões, o RECORRENTE apresenta laudo de avaliação do imóvel,
emitido pela Comissão de Avaliação de Imóvel da Prefeitura de Cruzeiro do Sul/AC, para
comprovar o VTN, defendendo a não incidência do sistema SIPT.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator.
Das razões recursais
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2201-005.958, de 16 de janeiro de 2020, paradigma desta
decisão.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais,
razões por que dele conheço.
MÉRITO
Preliminarmente, infere-se que apesar da autoridade fiscalizadora ter
glosado as áreas de preservação permanente (ou reserva legal, como
alegou o contribuinte em sua impugnação), esta matéria não foi objeto de
contestação expressa do recurso voluntário, sendo esta considerada
matéria incontroversa, nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/72:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Em seu recurso, o contribuinte limita-se a questionar o VTN arbitrado
com base na Tabela SIPT, apresentando laudo de avaliação emitido pelo
município de Cruzeiro do Sul para justificar o VTN declarado.
VTN – Arbitramento com base no Sistema de Preço de Terras (SPIT)
Em síntese, o contribuinte, regularmente intimado, apresentou o laudo de
avaliação emitido pelo município de Cruzeiro do Sul para comprovar o
valor declarado, bem como diversas razões de direito/justificativas para
corroborar seu argumento de que o valor do laudo de avaliação deve
prevalecer sob o valor arbitrado com base na tabela SIPT.
Em síntese, pode-se dizer que o VTNm/ha representa a média ponderada
dos preços mínimos dos diversos tipos de terras de cada microrregião,
observando-se nessa oportunidade o conceito legal de terra nua previsto
na legislação de regência sobre o assunto, utilizando-se como data de
referência o último dia do ano anterior ao do lançamento.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-005.960 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10293.720082/2007-01

Sobre a matéria, prevê a legislação que o contribuinte fara a auto
avaliação do VTN do imóvel, e, nos casos em que a fiscalização entender
pela subavaliação, poderá ser feito o arbitramento tomando como base as
informações sobre o preço de terra constante no sistema instituído pela
Receita, a conferir:
Lei 9.393, de 19 de dezembro de 1996
Art. 8o O contribuinte do ITR entregará, obrigatoriamente, em cada ano,
o Documento de Informação e Apuração do ITR - DIAT, correspondente
a cada imóvel, observadas data e condições fixadas pela Secretaria da
Receita Federal.
§ 1o O contribuinte declarará, no DIAT, o Valor da Terra Nua - VTN
correspondente ao imóvel
. § 2o O VTN refletirá o preço de mercado de terras, apurado em 1o
de janeiro do ano a que se referir o DIAT, e será considerado auto-
avaliação da terra nua a preço de mercado. (...)
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo
contribuinte,
independentemente
de
prévio
procedimento
da
administração tributária, nos prazos e condições estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a homologação posterior. (...)
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á: (...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas: a) de
preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771,
de 15 de setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de
18 de julho de 1989;
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou
fraudulentas, a Secretaria da Receita Federal procederá à
determinação e ao lançamento de ofício do imposto, considerando
informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por
ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de
utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios
estabelecidos no art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro
de 1993, e considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de
Agricultura das Unidades Federadas ou dos Municípios. (Grifou-se)
Infere-se, portanto, a obrigação de demonstrar a aptidão do valor
declarado a título de VTN é do contribuinte, posto que foi ele quem o
“estipulou”, e, quando não comprovadas as informações, caberá a
fiscalização efetuar o arbitramento nos termos da legislação.
Logo, a utilização deste sistema decorre de expressa determinação legal.
Assim, para afastá-lo o RECORRENTE deve fazer prova do VTN
declarado com base em outros documentos, como, por exemplo: (i)
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-005.960 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10293.720082/2007-01

mediante laudo técnico que cumpra os requisitos das Normas ABNT,
emitido por profissional habilitado e com ART/CREA, demonstrando de
maneira convincente o valor fundiário do imóvel rural avaliado, com suas
características particulares; ou ainda (ii) mediante a avaliação Públicas
Estaduais (exatorias) ou Municipais, desde que acompanhada dos
métodos de avaliação; bem como (iii) avaliação pela Emater, também
apresentando os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que
levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel.
No presente caso, apesar do RECORRENTE ter apresentado declaração
emitida pela Fazenda Municipal, a mesma não veio acompanhada dos
métodos de avaliação do imóvel, bem como das fontes de pesquisa que
levaram à convicção do valor atribuído. Portanto, tal documento não
pode ser aceito como prova do VTN do imóvel.
Ademais, ao contribuinte cabe apresentar e comprovar os fatos
impeditivos, modificativos e extintivos do direito de o Fisco efetuar o
lançamento do crédito tributário. Dispõe neste sentido o art. 16 do
Decreto 70.235/76, assim como o art. 373 do CPC, abaixo transcritos:
Decreto 70.235/76
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
CPC
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor.
Assim, ante a ausência de documentação apta a comprovar o VTN
apurado pelo RECORRENTE em sua declaração do ITR, não se pode
afastar o arbitramento promovido pela fiscalização.
Portanto, entendo como correto o procedimento adotado pela fiscalização
de arbitrar o VTN com base no sistema SIPT.
CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário, nos termos das razões acima expostas. Ademais, a glosa da
área de preservação permanente deve ser considerada como matéria não
recorrida.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-005.960 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10293.720082/2007-01

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital